Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732591-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE FREITAS NEVES, VERA LUCIA DE MORAIS, VERA LUCIA DUARTE, VERA LUCIA FERREIRA COUTO, VERA LUCIA FONTES OLIVEIRA, VERA LUCIA FRANCISCO VEIL, VERA LUCIA GALVAO FERREIRA, VERA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA, VERA LUCIA MENDES DA SILVA, VERA LUCIA NUNES PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 135477026 dos autos de referência). Os agravantes defendem a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas coletiva e individual e requerem seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1.301.935/DF. Preparo recolhido e comprovado (ID 39785709). Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida que determinou o sobrestamento do feito foi proferida em 30/08/2022 (ID 135477026 dos autos de referência), constando certidão de sua disponibilidade em 01/09/2022 – quinta-feira (ID 135477026 dos autos de referência), tendo ocorrido sua publicação, portanto, em 02/09/2022 – sexta-feira. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 05/09/2022 (segunda-feira) e, considerando-se o feriado de 07/09/2022, encerrou no dia 26/09/2022 (segunda-feira), de modo que resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 28/09/2022, porquanto intempestivo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora